Tribunal: TJES
Processo: 5011722-78.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Preventiva; Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº
5011722-78.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: KALLEBY MARTINS RODRIGUES
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA
RELATOR(A):HELIMAR PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011722-78.2022.8.08.0000

PACIENTE: KALLEBY MARTINS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

ACÓRDÃO

EMENTA:
HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO.

TRÁFICO
DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFIC
O
. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINAR
EX OF
FI
CIO
DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DA IMPETRAÇÃO.
MÉRITO.
REQUISITOS DO ART. 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL
.
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE CONHECIDO DENEGADO
.

1
.

Ressalvadas as hipóteses de ilegalidade flagrante, abuso de poder e (ou) teratologia da decisão, o que não se vislumbra,
prima facie
, na espécie, a jurisprudência dos Tribunais Superiores trilha orientação no sentido de que não

cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração. Precedentes STF.

2
. A manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal

3.
No caso vertente, o exame dos excertos contidos na sentença penal condenatória evidencia que o disposto no art. 312 e seguintes, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, pois foram indicados fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.

4.

Habeas
Corpus

parcialmente conhecido
denegado
.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
:

À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5011722-78.2022.8.08.0000

PACIENTE: KALLEBY MARTINS RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE BAIXO GUANDU - 2ª VARA

VOTO

Consoante relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
KALLEBY MARTINS RODRIGUES

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO
DA
2
ª VARA CRIMINAL DE
BAIXO GUANDU,
nos autos do Processo tombado sob nº
0000030-49.2022.8.08.0007,
em que o paciente responde pela prática dos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei nº 11.343/2006.

Compulsando os autos,
não
vejo razões para alterar a conclusão da decisão por meio da qual se indeferiu o pedido liminar pleiteado pela Defesa, e que era no sentido de que

“
fosse assegurado ao ora Paciente o direito de recorrer em liberdade, até o ulterior trânsito em julgado do édito penal condenatório
”
.
Vejamos:

Preliminarmente, convém destacar que, ressalvadas as hipóteses de ilegalidade flagrante, abuso de poder e (ou) teratologia da decisão, o que não se vislumbra,
prima facie
, na espécie, a jurisprudência dos Tribunais Superiores trilha orientação no sentido de que
não
cabe
habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto, impondo-se o não conhecimento da impetração. A propósito do tema, confira-se: STF,
AgR-ED HC: 180365-PB
, Relator: Min. ROSA WEBER, Data de Julgamento: 11.5.2020, Primeira Turma, Data de Publicação: DJe-125 21.5.2020.

Neste sentido, quanto à parcela da impetração que propõe discussão atrelada à eventual injustiça do édito penal condenatório, ela
não
deve ser admitida na via estreita do presente
Habeas Corpus
, razão por que, quanto ao ponto, deixo de conhecer da impetração.

Superada a preliminar aventada
ex officio
, e doravante passando ao exame do mérito da parcela conhecida da presente impetração
, emerge dos autos que o paciente fora condenado como incurso no crime previsto no
artigo 33, da Lei n.º 11.343/06
,
à pena definitiva de
07

(sete) anos, 10

(dez) meses e 08

(oito)dias de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, além de
785

(setecentos e oitenta e cinco) dias-multa
.

E que, no que se refere ao direito do réu de apelar em liberdade, o magistrado sentenciante recusou-lhe tal benefício, sob o seguinte fundamento:
“
INDEFIRO ao Réu o direito de recorrer em liberdade,

levando-se em consideração o regime inicial de cumprimento de pena e a presença dos requisitos para manutenção da custódia (nos termos das decisões anteriores)
”.

Neste contexto, e sem adentrar prematuramente o mérito da denúncia, entretanto, o exame do excerto acima transcrito, contido na sentença penal condenatória, evidencia que o disposto no art. 387, § 1º, do Código de Processo Penal, foi devidamente observado, na medida em que o juízo
a quo
adotou fundamentação
per relationem
para a manutenção da prisão cautelar anteriormente imposta ao agente, não se revelando adequado possibilitar-lhe recorrer em liberdade.

Não é demais lembrar, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem o entendimento de que

a manutenção da custódia cautelar no momento da sentença condenatória, nos casos em que o Acusado permaneceu preso durante toda a instrução criminal, não requer fundamentação exaustiva, sendo suficiente ao entendimento de que permanecem inalterados os motivos que levaram à decretação da medida extrema em um primeiro momento, desde que estejam, de fato, preenchidos os requisitos legais do art. 312 do Código de Processo Penal (
vide
STJ,
HC: 570740-TO
2020/0080046-3, Relator: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 13/10/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/10/2020).

Além de que, considera-se perfeitamente válida a utilização da técnica da fundamentação
per relationem,
a fim de indicar os motivos pelos quais o magistrado
a quo
considerava necessária a manutenção da prisão preventiva do réu e a insuficiência de sua substituição por medidas cautelares diversas. Confira-se: STJ,
RHC n. 94.488/PA
, relator Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 19/4/2018, DJe 2/5/2018.

No caso vertente, observa-se que não só o paciente permaneceu preso durante toda a instrução criminal, como as decisões anteriores às quais a sentença fez remissão para a manutenção da custódia cautelar encontram-se devidamente lastreadas em fundamentação concreta e idônea para a garantia da ordem pública,
evidenciada pela natureza
e variedade
da substância entorpecente apreendida.
Vejamos: STJ,
AgRg no HC: 580405/DF
, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 06/10/2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/10/2020.

Por outro lado, entende-se reforçada a necessidade da segregação na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença penal, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão. Neste sentido: STJ,
HC: 543289/MT
. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04.2.2020, QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10.2.2020.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO PARCIALMENTE
da presente impetração e, quanto à parte conhecida,
DENEGO-LHE
A ORDEM
.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)